Tribunal: TJDFT
Processo: 0739706-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739706-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR ARANTES DA SILVA FILHO, NILDA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdir Arantes da Silva e Nilda dos Santos Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 208742852 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Bokos Indústria e Comércio de Cartonagem Ltda. – ME em desfavor da parte agravante e de outros, rejeitou a impugnação à arrematação do imóvel penhorado para satisfação da dívida exequenda. Os recorrentes postulam a gratuidade de justiça mediante alegação de não disporem de condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, ao passo que o art. 99, § 2o, do CPC confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. Em relação ao agravante Valdir, o benefício já lhe foi deferido pela decisão Id 25297746 do processo de referência, não havendo notícia de revogação em momento posterior, razão pela qual mostra-se desnecessário novo deferimento nesta sede recursal. Quanto à agravante Nilda, não há decisão anterior a ela deferindo a mesma benesse, tampouco existem nos autos elementos de informação suficientes a demonstrar sua alegada situação de hipossuficiência. Nesse contexto, considerando a natureza personalíssima do benefício, não extensível automaticamente ao litisconsorte (art. 99, § 6o, do CPC), CONVERTO o julgamento em diligência para FACULTAR à agravante Nilda dos Santos Silva oportunidade para, no prazo de 5 (cinco) dias: comprovar documentalmente a alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, sob pena de indeferimento do benefício almejado; ou, alternativamente, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora